Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÚTUO REVERTIDO AO FRAUDADOR. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega que o valor creditado na conta do consumidor não foi devolvido ao banco, porquanto o comprovante juntado teria sido creditado a pessoa diversa.

2. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.

3. No presente caso, verifica-se a contradição, uma vez que efetivamente não houve devolução do valor ao banco e sim em prol de Ronaldo Gomes da Silva (Id. 35166199).

4. O fato é que a fraude bancária culminou no crédito indevido da quantia de R$ 969,06 (novecentos e sessenta e nove reais e seis centavos) na conta do consumidor, que ao tentar devolver o valor ao banco, foi direcionado a devolve-lo para conta de pessoa física que se apresentou como preposto da instituição financeira, conforme se verifica pelo print das imagens de Ids. 35167439 e 35167440. Assim, embora o valor tenha sido revertido em favor de terceiro, o fato reforça a fragilidade dos canais de atendimento do banco, corroborando a falha na prestação do serviço. Não há, portanto, que se falar em devolução de quantia para o banco.

5. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a contradição, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.